Tribunal: TJDFT
Processo: 0737481-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Salma Antônio Pedroso e Central de Cimentos 2 Irmãos Ltda.ME em face da decisão saneadora que, nos autos da ação de dissolução parcial de sociedade jurídica que manejam em desfavor do agravado – Claudinei Leite de Morais – dentre outras medidas, (i) assentara que a emenda à reconvenção formulada pelo agravado é idêntica, no tocante à causa de pedir e pedido formulados em sede de pedido contraposto, à peça sobre a qual as agravantes já se manifestaram, ressoando autorizado o saneamento do feito; (ii) indeferira a produção da prova pericial contábil e técnica que postularam; e, outrossim, (iii) determinara a designação de data para realização de audiência de instrução e julgamento. Almejam as agravantes a suspensão do decidido, e, alfim, a reforma do decisório arrostado de forma a ser reconhecida a preclusão da oportunidade para o agravado formular reconvenção e determinada a produção da prova pericial que postularam. Como lastro da pretensão reformatória, argumentaram, em suma, que não afigura-se possível receber a reconvenção formulada intempestivamente pelo agravado. Sustentaram que, originalmente, o agravado apresentara peça de defesa na qual formulara pedido contraposto. Esclareceram que, diante da inadmissibilidade de pedido contraposto em sede de ação de dissolução parcial de sociedade, assegurara o Juízo prazo para que o agravado regularizasse sua pretensão, apresentando pedido reconvencional e recolhendo as custas respectivas. Salientaram que o agravado não observara o prazo que lhe fora concedido pelo Juízo, havendo sido confeccionada certidão pelo serventuário da justiça, positivando essa circunstância. Mencionaram que, não obstante, o Juízo recebera a reconvenção aviada pelo agravado, ignorando a preclusão temporal que o alcançara. Defenderam que, considerando que a reconvenção aviada pelo agravado fora intempestiva, deve ser reconhecida a preclusão para a prática desse ato, “sendo devido o seguimento do processo com a desconsideração da reconvenção apresentada pelo agravado[1].” Assinalaram, ainda, que na hipótese, ressoa cabível a produção da prova pericial que postularam, medida hábil a demonstrar as irregularidades praticadas pelo agravado durante a sua gestão da sociedade empresária individualizada. Asseveraram que o indeferimento da aludida prova encerra cerceamento do direito de defesa. Consignaram que até mesmo o Ministério Público apontara a necessidade da realização de perícia contábil. Considerando que, fiadas no benefício que reclamaram, deixaram as agravantes de preparar o agravo que interpuseram, e, ainda, que não há no instrumento processual substrato material para aferir sua atual capacidade econômica, fora-lhes assinalado prazo para que guarnecessem os autos com os documentos comprobatórios de sua situação financeira hodierna e da ausência de lastro para suportar os emolumentos processuais, consubstanciados nos seus 03 (três) últimos contracheques e/ou sua última declaração de imposto de renda e balancetes, de forma a ser aferido se podem, ou não, ser agraciadas legitimamente com o benefício que postularam, ou, alternativamente, para que realizem o preparo[2]. Atendendo ao chamamento, fora realizado o recolhimento em dobro das custas processuais[3]. O instrumento está adequadamente aparelhado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Salma Antônio Pedroso e Central de Cimentos 2 Irmãos Ltda.ME em face da decisão saneadora que, nos autos da ação de dissolução parcial de sociedade jurídica que manejam em desfavor do agravado – Claudinei Leite de Morais – dentre outras medidas, (i) assentara que a emenda à reconvenção formulada pelo agravado é idêntica, no tocante à causa de pedir e pedido formulados em sede de pedido contraposto, à peça sobre a qual as agravantes já se manifestaram, ressoando autorizado o saneamento do feito; (ii) indeferira a produção da prova pericial contábil e técnica que postularam; e, outrossim, (iii) determinara a designação de data para realização de audiência de instrução e julgamento. Almejam as agravantes a suspensão do decidido, e, alfim, a reforma do decisório arrostado de forma a ser reconhecida a preclusão da oportunidade para o agravado formular reconvenção e determinada a produção da prova pericial que postularam. Do alinhado, afere-se que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão que, (i) assentando que a emenda à reconvenção formulada pelo agravado é idêntica, no tocante à causa de pedir e pedido formulados em sede de pedido contraposto, à peça sobre a qual as agravantes já se manifestaram, promovera o imediato saneamento do feito; e, outrossim, (ii) reputando prescindível a produção da prova pericial almejada pelas agravantes, deferira apenas a realização de prova testemunhal, no curso da ação de dissolução parcial de sociedade empresária manejada pelas agravantes em desfavor do agravado. Alinhadas essas premissas, afigura-se necessária, de início, breve digressão a respeito dos atos praticados no curso processual, de modo a evitar o enleio trazido nas razões recursais Do cotejo dos autos da ação principal afere-se que, aperfeiçoada a relação processual, o agravado apresentara contestação e, nessa peça, formulara pedido contraposto. Posteriormente, sobreviera decisão, que, sob o fundamento da inadmissibilidade de pedido contraposto em sede de ação de dissolução parcial de sociedade empresária, intimara o agravado para regularizar sua pretensão, no prazo de 15 (quinze) dias, e apresentar pedido reconvencional, devidamente acompanhado do recolhimento das custas respectivas[4]. Deve ser registrado que essa decisão fora disponibilizada no DJe de 26.05.2021[5], considerando-se publicado no dia útil imediatamente subsequente, ou seja, em 27 de maio de 2021 (quinta-feira), iniciando-se a fluição do prazo recursal no dia útil posterior ao da publicação. Iniciada, portanto, a fluição do prazo recursal no dia 28 (sexta-feira), dia subsequente ao da data em que se aperfeiçoara a publicação, a quinzena legalmente assinalada viera a se expirar no dia 17.06 subsequente, quinta-feira. Assinala-se que as agravantes aviaram o agravo de instrumento no 0719521-83.2021.8.07.0000 em face desse decisório, defendendo a impossibilidade de se assegurar aludida medida em favor do agravado. Com efeito, aludido agravo não fora conhecido, ante a caracterização da deserção. Em seguida, fora confeccionada certidão, certificando o transcurso do prazo assegurado ao agravado para regularizar o pedido contraposto[6]. Ocorre que o agravado apresentara o pedido reconvencional em 23.06.2021[7], e, ato contínuo, adviera o provimento guerreado, que (i) assentara que a emenda à reconvenção formulada pelo agravado é idêntica, no tocante à causa de pedir e pedido formulados em sede de pedido contraposto, à peça sobre a qual as agravantes já se manifestaram, devendo ser promovido o saneamento do feito; (ii) indeferira a produção da prova pericial contábil e técnica que postularam; e, outrossim, (iii) determinara a designação de data para realização de audiência de instrução e julgamento. Confira-se: “(...) Pela Decisão ID. 92618766 a parte ré foi intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias, regularizar a pretensão, apresentando emenda (reconvenção) com os requisitos exigidos em lei, especialmente indicando o valor da causa e recolhendo as custas iniciais. A parte ré apresentou contestação de ID. 95499685 , reiterando os termos da Contestação ID. 79462085, e indicando o valor da causa. A parte autora interpôs agravo de instrumento sob ID. 96375611. Todavia, o agravo não foi conhecido por afigurar-se manifestamente inadmissível ante a caracterização da deserção. É o relatório. Decido. Considerando que a emenda à reconvenção ID. 95499685 é idêntica, no que concerne a causa de pedir e pedido, à de ID. 79462085, e que o reconvindo quanto à ela já se manifestou em ID. 83423994, passa-se ao saneamento do feito. Trata-se de ação proposta por CENTRAL DE CIMENTOS 02 IRMÃOS LTDA ME e SALMA ANTONIO PEDROSO em face de CLAUDINEI LEITE DE MORAIS, pela qual a parte autora postula a exclusão do réu dos seus quadros sociais. Em sede reconvencional, o réu-reconvinte postula a exclusão da sócia Salma do quadro social da sociedade reconvinda, e a sua condenação a pagar indenização pelos danos causados à sociedade. Pontos controvertidos: o cometimento de falta grave pelas partes e os prejuízos causados à sociedade pela reconvinda. Provas: (...) 2. DA PROVA PERICIAL Postula a parte autora a produção de prova pericial contábil e técnica tendo por objeto o computador da empresa. Alega que a prova se justifica para comprovar a concorrência desleal que havia durante a gestão do Requerido, vez que o mesmo se utilizava dos funcionários, da carta de clientes para realização de trabalhos para a empresa Barcelona, e ainda, a perícia técnica contábil para apurar os ilícitos praticados na parte contábil da empresa durante a gestão do Requerido. Entendo que o pedido não merece ser atendido. As informações constantes do computador da empresa autora, bem assim a sua documentação contábil, podem, por ela própria, ser trazidas aos autos, na forma de prova documental, tornando desnecessária, num primeiro momento, a realização da perícia pretendida. Apenas no caso da análise da referida prova documental indicar a necessidade de conhecimentos técnicos especializados (artigo 464, § 1o, I, do CPC) ou de haver alegação de sua falsidade (artigo 430 do CPC), é que a prova pericial será devida. Por outro lado, numa primeira análise, a constatação de que o requerido se utilizava dos funcionários e da carta de clientes da autora para realização de trabalhos para a empresa Barcelona não depende de conhecimentos técnico especializado, sendo, portanto, incabível a prova pericial a seu respeito. Pelo exposto, INDEFIRO a prova pericial. (...)” Diante da decisão devolvida a reexame e da matéria que resolvera, fica patente que o agravo é manifestamente inadmissível. É que, em suma, considerando que a decisão versa sobre questão processual – recebimento da reconvenção – e matéria probatória, não é passível de ser devolvida a reexame via de agravo de instrumento, porquanto insuscetível de preclusão e de irradiar qualquer dano ou prejuízo imediato às partes passível de ensejar a mitigação do dispositivo que regula as hipóteses de cabimento do recurso. Vejamos. De conformidade com o procedimento que fora imprimido ao recurso de agravo pelo novo Código de Processo Civil, restara fixado que, em regra, será cabível agravo de instrumento somente nas hipóteses expressamente contempladas pela novel legislação. Ou seja, de forma a otimizar o procedimento e se consubstanciar em meio para se alcançar a rápida solução dos litígios, homenageando-se os princípios da efetividade, economia e celeridade processuais que estão amalgamados na gênese do processo como simples instrumento para realização do direito, a novel lei fixara rol taxativo das hipóteses que comportam agravo em face de decisões de natureza interlocutória proferidas no trânsito das ações de conhecimento. Consoante a nova regulação procedimental, somente será cabível doravante agravo nas hipóteses expressamente nomeadas pelo legislador, ante a inexistência de preclusão quanto às matérias resolvidas no ambiente do processo de conhecimento via de decisão interlocutória tornada impassível de devolução a reexame de imediato, o que encerra a salvaguarda correlata da irrecorribilidade, consoante se afere do regrado de forma textual pelo artigo 1.015 do estatuto processual vigente, verbis: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373,§ 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” De acordo com o contemplado por aludido dispositivo, doravante somente será cabível a interposição do agravo de instrumento nas hipóteses expressamente apontadas ou em outros casos expressamente referidos em lei, ou, ainda, em hipóteses que ensejam risco de dano imediato às partes, afetando a efetividade de se relegar o reexame do decidido somente por ocasião da resolução de eventual apelação. Ou seja, a decisão que não se emoldura no enquadramento contemplado pelo preceito em tela não pode ser hostilizada via de agravo instrumento, elidindo a possibilidade de restar acobertada pela preclusão, mas prevenindo-se, contudo, que o decidido, não ensejando a germinação de danos graves ou de difícil reparação à parte, nem se inserindo nas hipóteses legalmente individualizadas, não se transmude em instrumento para turvar o equacionamento do conflito de interesses estabelecido e retardar a elucidação do direito material controvertido. Comentando aludido dispositivo legal, Nelson Nery Junior[8] pontuara que: “O dispositivo comentado prevê, em numerus clausus, os casos em que a decisão interlocutória pode ser impugnada pelo recurso de agravo de instrumento. As interlocutórias que não se encontram no rol do CPC 1015 não são recorríveis pelo agravo, mas sim como preliminar de razões ou contrarrazões de apelação (CPC 1009 § 1.o). Pode-se dizer que o sistema abarca o princípio da irrecorribilidade em separado das interlocutórias como regra. Não se trata de irrecorribilidade da interlocutória que não se encontra no rol do CPC 1015, mas de recorribilidade diferida, exercitável em futura e eventual apelação (razões ou contrarrazões). Entretanto, se a interlocutória tiver potencialidade de causar imediato gravame de difícil ou impossível reparação, de tal sorte que não se possa esperar seja exercida a pretensão recursal como preliminar da apelação, pode ser, desde logo, submetida ao exame do tribunal competente para conhecer da apelação, pelo exercimento do mandado de segurança e da correição parcial. (...) Contudo, não há dúvida de que o rol do CPC 1015 é taxativo e não permite ampliação, nem interpretação analógica ou extensiva.” Assim é que, em consonância com o regime da recorribilidade das decisões interlocutórias estabelecido pelo novo estatuto processual, as decisões proferidas no ambiente do processo de conhecimento não alcançadas pelo artigo 1.015 do novo CPC não se sujeitam à preclusão, porquanto poderão ser reiteradas em sede de preliminar na apelação, ou nas contrarrazões, conforme preceituado pelo artigo 1.0009, §1o, do novo estatuto processual, in verbis: “Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões.” Fica patente, pois, que aludida norma legal alterara o regime da preclusão temporal, porquanto, à exceção das hipóteses expressamente previstas no art. 1015 do novo Código de Processo Civil, as decisões interlocutórias não serão recorríveis de imediato, mas apenas como preliminar do recurso de apelação interposto contra a sentença ou nas contrarrazões recursais. Comentando a questão, Fredie Didier Jr e Leonardo Carneiro da Cunha[9] pontuam o seguinte, in verbis: “É possível, ainda, que o vencido interponha apelação apenas para atacar alguma interlocutória não agravável, deixando de recorrer da sentença. Não é incomum haver decisão interlocutória que tenha decidido uma questão preliminar ou prejudicial a outra questão resolvida ou decidida na sentença – a decisão sobre algum pressuposto de admissibilidade do processo, por exemplo. Impugnada a decisão interlocutória, a sentença, mesmo irrecorrida, ficará sob condição suspensiva: o desprovimento ou não conhecimento da apelação contra a decisão interlocutória; se provida a apelação contra a decisão interlocutória, a sentença resolve-se; para que a sentença possa transitar em julgado, será preciso aguardar a solução a ser dada ao recurso contra a decisão interlocutória não agravável, enfim.” Alinhadas essas premissas instrumentárias com o objetivo de ser procedido o correto enquadramento da pretensão recursal veiculada ao legalmente prescrito, depura-se que o agravo em cotejo não se conforma com o regrado pelo dispositivo reproduzido de forma a ser autorizada sua interposição. Conforme pontuado, a decisão hostilizada resolvera questão processual que, versando sobre o recebimento de reconvenção e prova, não fora contemplada no regime de recorribilidade das decisões interlocutórias, não se amoldando, portanto, às hipóteses expressamente individualizadas, à medida que dela não emerge lesão grave ou de difícil reparação aos litigantes, e, por conseguinte, não está sujeita à preclusão temporal. A questão resolvida, em suma, é de caráter estritamente processual, não se enquadrando no rol fixado pelo artigo 1.015 do novo Código de Processo Civil, ensejando simplesmente o prosseguimento da ação principal sob a moldura que lhe fora delineada pela decisão arrostada, obstado o aperfeiçoamento da preclusão temporal recobrindo a decisão que recebera a reconvenção e indeferira a dilação probatória postulada. Destarte, dependendo do desate da ação, sobejará às agravantes o direito de, ante o previsto no artigo 1.009, § 1o, do novel estatuto processual, irresignarem-se contra a decisão que recebera a peça reconvencional e inviabilizara a produção da prova pericial, ensejando, se aferido que realmente o direito de defesa que lhes é resguardado restara cerceado e o devido processo legal desprezado, a cassação da sentença de forma a lhe ser desconsiderado o pedido reconvencional e assegurada a produção das provas que reclamaram. Ante essas nuanças, o que se afigura conforme com a própria natureza da decisão arrostada é sua irrecorribilidade mediante agravo de instrumento, pois, elidida a preclusão recobrindo a matéria, às agravantes sobejará incólume o direito de, em eventual recurso de apelação, em caráter preliminar, insurgirem-se contra aludido decisório, dependendo do desate da pretensão promovida, se o pedido reconvencional fora acolhido e, outrossim, se as provas que reclamaram afiguram-se efetivamente pertinentes e aptas a subsidiarem o equacionamento dos fatos controvertidos, legitimando sua produção como expressão do amplo direito de defesa que lhe é assegurado pela vigente Carta Magna. Desses argumentos deflui, então, a certeza de que, não se enquadrando nas hipóteses expressamente contempladas pelo novo Código de Processo Civil e não vislumbrando a possibilidade de advir às partes, notadamente às agravantes, dano imediato e prejuízo à efetividade processual se não reexaminado de imediato o decidido originalmente, a decisão hostilizada não é passível de ser recorrida pela via do agravo de instrumento, ficando patente que o recurso é manifestamente inadmissível, devendo, então, ser-lhe negado conhecimento, consoante autoriza o artigo 932, inciso III, do estatuto processual vigente. Esteado nesses argumentos e no regrado pelo artigo 1.015 do estatuto processual vigente, patenteado que a decisão desafiada não se emoldura nas hipóteses expressamente contempladas por esse dispositivo nem se divisa risco de dano imediato e prejuízo à efetividade processual se não reexaminada de imediato, afigurando-se impassível de ser impugnada pela via do agravo de instrumento, nego conhecimento ao agravo, por afigurar-se manifestamente inadmissível, conforme a autorização inserta no artigo 932, inciso III, do aludido instrumento processual. Custas pelas agravantes. Preclusa esta decisão, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar ao arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília-DF, 21 de fevereiro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 30922076 - Pág. 7 (fl. 10). [2] - ID Num. 31025171 - Pág. 1 (fl. 36). [3] - ID Num. 32624065 - Pág. 1 a ID Num. 32624071 - Pág. 1 (fls. 49/52). [4] - ID Num. 92618766 - Pág. 3 (fl. 847) – ação principal. [5] - ID Num. 92951060 - Pág. 1 (fl. 849) – ação principal. [6] - ID Num. 95321945 - Pág. 1 (fl. 850) – ação principal. [7] - ID Num. 95499685 - Pág. 1/21 (fls. 852/872) – ação principal. [8] - Código Civil Comentado. Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery, Editora: Revista dos Tribunais, 1. ed. em e-book baseada na 5. ed. impressa, 2014, – www.proview.thomsonreuters.com. [9] - Fredie Didier Jr e Leonardo Carneiro da Cunha, in Apelação contra decisão interlocutória não agravável: a apelação do vencido e a apelação subordinada do vencedor. Revista de Processo, vol 241, São Paulo: RT, março/2015, p. 235.